Tribunal: STF
Processo: RE 593550
Classe: RE
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-12-16
Data de publicação: 2008-12-16

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FINSOCIAL.
   ALÍQUOTA. QUALIFICAÇÃO JURÍDICO-TRIBUTÁRIA DAS EMPRESAS. REEXAME
   DE FATOS E PROVAS E DE CLÁUSULAS CONTRATUIAS.
   IMPOSSIBILIDADE.
        Entendimento diverso do adotado pelo acórdão
   impugnado quanto ao caráter das empresas ora recorridas, seria
   necessário o reexame de fatos e provas da causa, além da análise
   dos estatutos e contratos sociais das empresas, circunstâncias
   que impedem a admissão do extraordinário. Óbice das Súmulas ns.
   279 e 454 do STF. Precedentes.
        Agravo regimental a que se nega
   provimento.